Tribunal: STF
Processo: MS 34424
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. JUIZ DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. REQUISITO DE 5 ANOS DE EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE OCORRIDA A INATIVAÇÃO. ART. 3º, II, DA EC Nº 47/2005. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE (MS Nº 28678 AgR/DF E MS Nº 36437 AgR/DF). ORDEM DENEGADA (ART. 205 DO RISTF). 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Cândido Moraes Pinto Filho contra ato, imputado ao Presidente do Tribunal de Contas da União e ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que glosou sua aposentadoria no cargo de Juiz de Tribunal Regional Federal.
    2. Narra que exerceu o cargo de Juiz Federal de 26.2.1988 a 05.11.2013, data em que ascendeu, por promoção na carreira, quando já tinha mais de 65 anos de idade, ao cargo de Juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, beneficiado que foi por liminar deferida pelo Ministro Luiz Fux nos autos do MS nº 32461/DF. 
    Acrescenta que, em 2015, requereu aposentadoria voluntária com paridade e proventos integrais, o que foi admitido pela Presidência da República com amparo no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005 e na medida liminar deferida pelo Ministro Marco Aurélio no MS nº 33456/DF, esta última a contemplar filiados da Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE). 
    3. Por meio do Acórdão 4611/2016-TCU-1ª Câmara (evento 14 fls. 4-11), prolatado em 12.7.2016, o Tribunal de Contas da União recusou registro ao referido ato inicial concessivo de aposentadoria, à consideração de que inobservada exigência de cinco anos no cargo em que se deu a inativação, qual seja, Juiz de Tribunal Regional Federal. 
    O impetrante consigna que, depois da deliberação da Corte de Contas, teve seus proventos reduzidos pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, passando a perceber montante correspondente ao subsídio mensal de Juiz Federal em lugar de importância equivalente ao subsídio de Juiz de Tribunal Regional Federal.
    4. Alega que “a decisão do TCU, contrariando o direito do impetrante ao recebimento dos subsídios iguais aos juízes de tribunais regionais federais, afronta a decisão do próprio STF que assegurou a posse do impetrante no cargo de juiz do Tribunal Regional Federal, bem como a decisão do Ministro Marco Aurélio [no MS nº 33456] que cai como uma luva na presente hipótese” (inicial, fl. 7). Invoca as garantias constitucionais da vitaliciedade e da irredutibilidade de vencimentos, asseguradas à magistratura no art. 95, I e III, da Magna Carta.
    5. Pugna pelo deferimento de medida liminar, “para determinar a suspensão do ato que acabou por resultar na redução dos subsídios do autor, fazendo-o, por conseguinte, retornar à importância original” (peça de ingresso, fl. 9). Ao final, requer seja declarada a invalidade do ato do TCU.
    6. Deferi a liminar pleiteada (doc. 21), e na mesma ocasião determinei a exclusão do Presidente do TRF-1ª Região do polo passivo, pois mero executor material da decisão do Tribunal de Contas da União. A União interpôs agravo regimental (doc. 35).
    7. O Presidente do TCU prestou informações (doc. 34) encaminhando manifestação da Consultoria Jurídica da Corte de Contas, sintetizadas na seguinte ementa:
    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cândido Moraes Pinto Filho, objetivando a anulação do Acórdão 4611/2016-TCU-1ª Câmara, que julgou ilegal o ato de concessão de sua aposentadoria no cargo de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em razão de o impetrante não ter preenchido o requisito de tempo mínimo de cinco anos de exercício no cargo em que se deu a aposentadoria, consoante exigido pelo art. 3º, inciso II, da EC 47/2005, na qual se fundamentou o ato concessório.
    1. As decisões cautelares proferidas pelo STF nos Mandados de Segurança 32.461 e 33.456 não socorrem o impetrante, haja vista que nenhuma delas dispensa, para fins de aposentadoria, a comprovação do tempo de serviço de cinco anos no cargo em que se der a aposentação, consoante exige o inciso II do art. 3º da EC 47/2005.
    2. A redução dos proventos, no caso, é decorrência natural da aposentadoria em cargo de juiz federal anteriormente ocupado pelo impetrante, haja vista a impossibilidade de sua aposentadoria no cargo de desembargador federal ante a falta de preenchimento dos requisitos legais.
    3. Inexiste violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou proventos quando se determina a correção de vencimentos ou proventos pagos em desacordo com a lei ou com a Constituição Federal. Jurisprudência do STF.
    4. Parecer pela revisão da medida liminar concedida nos autos, ante a falta de preenchimento dos requisitos legais, e, no mérito, pela denegação da ordem, dada a legitimidade da decisão proferida pelo TCU e a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante.”
    8. O Procurador-Geral da República deu parecer pela concessão da ordem (doc. 43). 
    9. A Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB e a Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE requereram seu ingresso no feito como amici curiae (docs. 46 e 53).
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Indefiro os pedidos da AJUFE e da AMB de ingresso no feito. Muito embora os requerentes invoquem o CPC/2015, ao argumento de que este prevê ampla possibilidade de intervenção, a Lei do Mandado de Segurança não contempla aplicação subsidiária ampla do Código de Processo Civil, tendo-a limitado aos dispositivos relativos ao litisconsórcio. Confira-se o art. 24 da citada Lei 12.016/2009:
    “Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. “
    Assim, considerando a previsão do § 4º do art. 1.045 do CPC/2015 de que “as remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código”, com a sua vigência passaram a ser aplicáveis ao mandado de segurança apenas os seus dispositivos disciplinadores do litisconsórcio, ou seja, os arts. 113 a 118. 
    Portanto, inobstante o novo Código de Processo Civil, permanece sendo regra geral a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza subjetiva e a celeridade preconizada no rito do mandado de segurança não se coadunam com os procedimentos da intervenção de terceiros, o que exemplifico com precedente do Tribunal Pleno:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE "AMICUS CURIAE", NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. [...] Não se revela juridicamente possível a invocação da Lei nº 9.868/99 (art. 7º, § 2º) para justificar o ingresso de terceiro interessado, em mandado de segurança, na condição de ‘amicus curiae’. É que a Lei nº 9.868/99 - por referir-se a processos de índole eminentemente objetiva, como o são os processos de controle normativo abstrato (RTJ 113/22 - RTJ 131/1001 - RTJ 136/467 - RTJ 164/506-507, v.g.) - não se aplica aos processos de caráter meramente subjetivo, como o processo mandamental. - Não se revela admissível a intervenção voluntária de terceiro, ‘ad coadjuvandum’, na condição de assistente, no processo de mandado de segurança. Doutrina. Precedentes.” (MS 26.553 AgR-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009)
    Reporto-me, ainda, à Questão de Ordem no MS nº 29039/DF, de que foi relator o Ministro Dias Toffoli, em que a Primeira Turma indeferiu o pedido de ingresso no feito como amicus curiae que havia sido formulado pela ANOREG (julgada em 19.8.2014, DJe de 10.10.2014).
    Transcrevo, ainda decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio que indeferiu pedido da AMB de ingresso em mandado de segurança, já na vigência do invocado CPC/2015:
    “Petição/STF nº 64.336/2018 DECISÃO MANDADO DE SEGURANÇA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INADMISSIBILIDADE. 
    1. O assessor Dr. Marcelo Maciel Torres Filho prestou as seguintes informações: A Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB requer o ingresso no processo, na qualidade de terceira interessada. Discorre sobre o cabimento da impetração, considerado o pedido formulado. Afirma que o artigo 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal, a prever a revisão disciplinar, deve ser interpretado restritivamente. Aludindo a precedentes e doutrina, entende admissível, em sede de mandado de segurança, a figura que denomina amicus curiae. Consoante assevera, o artigo 138 do Código de Processo Civil abrange qualquer espécie de demanda, ante a relevância da controvérsia, a especificidade do tema ou a repercussão social da matéria.
    2. É possível o litisconsórcio em mandado de segurança, nos termos do artigo 24 da Lei nº 12.016/2009, mas não a intervenção de terceiro, ainda que este tenha interesse jurídico no desfecho do processo. Mostra-se eloquente a falta de referência, no preceito, aos artigos 50 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973 – artigos 119 e posteriores do atual diploma legal.
    3. Indefiro o pedido formulado. Devolvam à requerente a peça apresentada.” (MS 35.973, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 26.10.2018)
    Diante das circunstâncias da presente hipótese, não estão presentes razões suficientemente fortes para excepcionar tal entendimento. O caso se refere à glosa parcial de valores relativos a uma aposentadoria específica, tratando-se de situação que apresenta baixo potencial de reiteração (à consideração de que a própria promoção ao cargo de Desembargador se deu, no caso, por meio de discussão judicial anterior). Não se justifica, assim, o argumento de que o mandamus estaria a veicular “tese de direito que interessa a toda a magistratura brasileira” (doc. 46, fl. 2), ou que “a situação individual de um magistrado [faria] perceber que o mesmo ocorria ou poderia ocorrer com toda a magistratura” (doc. 53, fl. 2). 
    2. O Pleno desta Suprema Corte indeferiu ordem no análogo MS nº 36437 AgR/DF, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.5.2020, em acórdão assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. JUIZ DO TRABALHO PROMOVIDO PARA DESEMBARGADOR DO TRT-15ª REGIÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS NO CARGO DE CARREIRA NO QUAL SE DER A APOSENTADORIA. RESOLUÇÃO N. 166 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS CONTRÁRIAS AO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REITERAÇÃO DE TESES DECIDIDAS. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE: MANUTENÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 
    Retiro da fundamentação do voto da Ministra Relatora, seguido à unanimidade pelo Pleno, as seguintes considerações:
    “(...) não há direito líquido e certo a ser amparado neste mandado de segurança, por frontal contrariedade a disposições constitucionais e infraconstitucionais, como à parte final do inc. II do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, ao art. 91 da Lei Complementar n. 35/1979 e à Resolução n. 166/2012 do Conselho Nacional de Justiça, além de precedente do Supremo Tribunal Federal:
    (…)
    10. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 45/2005 se estipula, em seu inc. II (parte final), entre as condições para a concessão da aposentadoria voluntária pleiteada pelo impetrante, o exercício de “cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria”: (…)
    Para o Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a exigência de cinco anos no cargo em que se desse a aposentadoria não se renovaria quando da promoção na mesma carreira, confundindo-se, portanto, com a data de ingresso do impetrante na magistratura.
    Aquele órgão administrativo baseou-se, ainda, em decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no Mandado de Segurança n. 33.456, impetrado pela Anamatra – Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, cuja ementa é a seguinte:
    “PODER JUDICIÁRIO – CARGOS – DESLOCAMENTO –
    ABONO DE PERMANÊNCIA. A ocupação de novo cargo dentro da estrutura do Poder Judiciário, pelo titular do abono de permanência, não implica a cessação do benefício” (MS n. 33.456, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.4.2017)
    12. Há norma jurídica expressa a dispor sobre o tema em debate, a saber, o inc. II do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, sendo inaplicável aquele precedente à espécie.
    (…)
    3. Quanto aos precedentes deste Supremo Tribunal referentes à “promoção por acesso” (AI n. 813.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes) e a critérios para obtenção do “abono de permanência” (MS n. 33.456, Relator o Ministro Marco Aurélio), mencionados tanto na petição inicial quanto neste recurso, assentei, na decisão agravada, tratarem-se de matérias diversas, inaplicáveis à espécie, cuja discussão se atém à observância dos critérios do inc. III do art. 93 da Constituição e da Lei Orgânica da Magistratura, especificamente definidos para o acesso de magistrados a Tribunais de Segundo Grau de Jurisdição”.
    No mesmo sentido há, ainda, precedente da 2ª Turma, assim ementado (MS nº 28678 AgR/DF, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 16.8.2018):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE DE JUÍZES FEDERAIS DE CARREIRA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 93 E 107 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO QUE SE APLICA APENAS AOS JUÍZES PROVENIENTES DO QUINTO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos do disposto no art. 93, III, da Constituição Federal, o acesso dos magistrados aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento. 2. Os Tribunais Regionais Federais são compostos por brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira e os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente (CF, art. 107). 3. A partir da interpretação sistemática dos arts. 93 e 107 do texto constitucional chega-se à conclusão de que o limite etário de 65 anos prescrito no caput do art. 107, da Constituição Federal, não é aplicável aos magistrados federais de carreira, restringindo-se apenas aos juízes pertencentes ao quinto constitucional, sob pena de ofensa à garantia da progressão na carreira de magistrado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo a concessão parcial da segurança”. 
    Do corpo do acórdão, extrai-se:
    “ressaltei que a inaplicabilidade do referido limite etário aos magistrados de carreira “não permite deduzir que há permissão constitucional para o recebimento dos subsídios de desembargador a aquele que não cumpriu o requisito de 5 (cinco) anos no cargo.” (Fl. 471) 
    In casu, o magistrado, ora agravante, apesar de ter direito líquido e certo à promoção por antiguidade ao cargo de juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por não ter cumprido o interstício de 5 (cinco) anos no referido cargo, não poderá aposentar-se com os proventos integrais respectivos. (…)
    Corroborando com o acerto do entendimento acima, posteriormente ao ato coator impugnado, o Conselho Nacional de Justiça, editou a Resolução nº 166, de 19 de dezembro de 2012, que dispôs sobre o critério de tempo no cargo para efeito de aposentadoria de magistrado. 
    Eis o teor da Resolução 166/2012, do CNJ: 
    Art. 1º Para efeito de aposentadoria por tempo de serviço, o valor dos proventos deve ser apurado com base nos subsídios recebidos na última entrância ou instância ocupada pelo magistrado e o requisito previsto na parte final do inciso II, do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 deve ser considerado no cargo previsto legalmente, independente da entrância ocupada. (Grifei) 
    Nesse sentido, descabe invocar os princípios da unicidade e indivisibilidade do Poder Judiciário com vistas ao descumprimento de requisito constitucional (inciso III, art. 3º, EC 47/2007)”. 
    3. Tais considerações, inteiramente aplicáveis à hipótese, equacionam de modo completo a controvérsia.
    Ressalto que o art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento monocrático de mandados de segurança quando, respeitados os trâmites da Lei 12.016/09 (ou seja, após pedido de informações e parecer do Ministério Público Federal), concluir o Relator que “a matéria [é] objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. Essa prerrogativa, acrescentada pela Emenda Regimental nº 28, de 2009, vem sendo reiteradamente exercida por diversos Ministros desta Corte (MS 28.958/DF, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.02.2014; MS 27.147/DF, Ministro Celso de Mello, DJe de 16.11.2013; MS 32.537/DF, Ministro Dias Toffoli, DJe de 06.12.2013; MS 30.792/DF, Ministro Luiz Fux, DJe de 03.02.2014, dentre outras). 
    Denego a ordem, portanto, com apoio no art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cassada a liminar anteriormente concedida (doc. 21) e prejudicado o agravo interposto contra tal decisão.
    Comunique-se ao Tribunal de Contas da União. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora